Tribunal: CARF
Processo: 13971.000478/2001-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000478/2001-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 1999, 2000
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processo de restituição, ao contribuinte, enquanto autor do pedido de
restituição, incumbe a prova da existência do crédito liquido e certo contra a
Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124/134) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 114/120) que indeferiu manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (e-fls.
41/43) que indeferiu o pedido (e-fls. 02/03) de anulação das DITR's 1998, 1999 e 2000 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000478/2001-93
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000478/2001-93

imóvel rural de NIRF 4.848.891-7 (Fazenda São Pedro II, e-fls. 2/3 e 45), bem como pedido de
restituição dos valores recolhidos referentes ao ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) desses exercícios, tendo o Despacho Decisório deferido apenas o cancelamento do
NIRF.
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 46/52), em síntese, foram abordados os
tópicos:
(a) Ação Civil Pública. Cancelamento da matrícula do imóvel.
(b) Fato Gerador. Pagamento Indevido. Restituição.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 114/120), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1998, 1999, 2000
FATO GERADOR DO ITR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em Io de janeiro de cada ano.
SUJEITO PASSIVO DO ITR
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim definido
em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
um deles, nos termos do art. 31 do Código Tributário Nacional
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DITR CUMULADO COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
Indefere-se o pedido de cancelamento da DITR - e, consequentemente, o pedido de
restituição do ITR pago a ela relativo -, quando existem nos autos provas inequívocas de
que o contribuinte, à época do fato gerador, era o declarante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1998, 1999, 2000
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento a apreciação da inconstitucionalidade das leis.
Solicitação Indeferida
O Acórdão foi cientificado em 12/12/2008 (e-fls. 121/123) e o recurso voluntário
(e-fls. 124/134) interposto em 12/01/2009 (e-fls. 124), em síntese, alegando:
(a) Fato Gerador. Apesar de ser público e notório que os registros imobiliários
foram declarados nulos, com o consequente cancelamento das matriculas e
averbações existentes no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Altamira, no Pará, conforme sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública, a Fazenda pretende fazer incidir o ITR mesmo assim, sob a alegação
de que a Recorrente detinha a posse sobre o mesmo. Assim sendo, no
entendimento da fiscalização, a posse se constitui num dos fatos geradores do
ITR, justificando a sua cobrança. Contudo, este entendimento não se mostra o
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000478/2001-93

mais adequado à vista da Constituição Pátria, segundo a qual apenas a
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL pode sofrer a incidência do
imposto. O art. 1° da Lei n° 9.393/96, extrapolou, indevidamente, as hipóteses
de incidência, acrescentando o domínio útil e a posse também. o Fisco tem o
dever de analisar a constitucionalidade dos dispositivos legais que aplica, pois
(a) só assim terá a certeza de não estar julgando contra a Constituição Federal,
e (b) estará respeitando o direito de ampla defesa dos contribuintes. Os
mesmos argumentos são aplicáveis à análise da legalidade da exigência.
Assim, no presente caso, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão,
caracterizado o cerceamento de defesa pela não apreciação total dos
argumentos aventados na Impugnação. De qualquer forma, não se observa
nenhuma das situações descritas na legislação. Afinal, como se pode deter o
domínio, a propriedade ou a posse de bem que não tem sua existência
reconhecida pelo Estado? Como possuir algo que não existe, segundo o
Judiciário? Tampouco qualquer indício de posse pode ser identificado.
Destaca-se que a área em discussão sequer foi identificada ou individualizada
pela Teka, não tendo a empresa realizado qualquer vistoria ou realizado
qualquer ato que externasse deter ela a posse sobre as áreas referidas. Neste
sentido, inclusive, destaca-se sentença proferida nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal n° 2007.72.05.000092-6 (cuja cópia segue em anexo e pode
ser checado no site vvww.jfsc.gov.br), que julgou procedentes os Embargos à
Execução onde pretendia a Fazenda a cobrança de saldos de ITR em relação
aos mesmos imóveis do Pará, justamente por entender não ter restado, em
nenhum momento, demonstrada a posse dos referidos “imóveis” por parte da
ora Recorrente. E quando a Requerente adquiriu os imóveis não tinha
conhecimento da origem ilícita dos registros imobiliários, tampouco das
inexatidões contidas nos mesmos. Apenas posteriormente é que a empresa
tomou conhecimento da realidade dos fatos: que o Estado não reconheceu a
existência dos imóveis "adquiridos", pertencendo, as áreas, de fato, à União.
No caso, não há o elemento corpus. Sem o reconhecimento da área física do
bem, não há nem posse, nem propriedade, nem domínio. Muito menos poderia
haver impostos deles decorrentes. Fica caracterizada assim a impossibilidade
de manter os pagamentos indevidos de ITR incidente sobre o mencionado
“imóvel", vez que não resta preenchido nenhum requisito legal necessário à
obrigação de pagar o tributo em questão.
(b) Pagamento Indevido. Restituição. A simples declaração, isolada de qualquer
outro ato (inclusive e especialmente, sem o referido objeto ou desprovida de
qualquer ato de posse, como no presente caso) não configura a posse sobre a
referida área. Neste sentido, vale destacar que a apresentação das DITRs
relativas aos anos de 1993 a 1997, com várias informações que demonstrariam
a posse da área, não foi providenciada pela Teka. À Recorrente não pode ser
atribuída a prestação de qualquer informação quanto às alegadas DITRs, pois
o imóvel em questão foi "adquirido" pela Teka em 24/10/1997. Por tal motivo
é que a empresa se reporta apenas aos períodos de 1998 a 2000, conforme
destacado pelo julgador no item 13.1 da decisão proferida. Como já
esclarecido, os valores pagos a titulo de ITR são totalmente indevidos, porque
o imóvel sobre o qual o referido tributo incidiu sequer foi reconhecido pelo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000478/2001-93

Estado, bem como não ter sido exercido qualquer ato de posse sobre referidos
imóveis. O direito à restituição de créditos tributários pagos indevidamente ou
a maior que o devido está amparado em nosso Direito Positivo (CTN, arts.
165 a 169; princípios e regras constitucionais; Lei n° 9.430, de 1996, art. 74;
INs SRF n° 73/97, 210/02, 400/03, 534/05 e 600/05 e respectivas alterações).
(c) Pedido. Requer a anulação das DITRs dos anos de 1998 a 2000 e a restituição
dos valores recolhidos indevidamente ou, ao menos, o reconhecimento da
nulidade do Acórdão recorrido por não ter analisado a totalidade dos
argumentos apesentados pela empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/12/2008 (e-fls. 121/123), o recurso
interposto em 12/01/2009 (e-fls. 124) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Acórdão. O recorrente formulou pedido de nulidade da decisão
recorrida por ela não ter apreciado a totalidade dos argumentos apresentados pela empresa, não
se conformando com o entendimento de a apreciação da inconstitucionalidade das leis não ser
competência da Turma recorrida. Não há nulidade a ser declarada, eis que nem o presente
colegiado é competente para acolher alegação de inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Rejeita-se a preliminar.
Fato Gerador. Pagamento Indevido. Restituição. Diante do cancelamento da
matrícula do imóvel, a recorrente sustenta que não era proprietária e que a fiscalização indeferiu
o pedido de restituição com base em fundamento inconstitucional, pois a Constituição limita a
incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural, tendo o art. 1° da Lei n° 9.393, de
1996, a extrapolado ao acrescentar o domínio útil e a posse. Argumenta que a decisão recorrida
cercearia o direito de defesa por não apreciar o argumento em questão, não se podendo deter
domínio ou posse sobre bem cuja existência não é reconhecida pelo Estado, não tendo sido
identificado qualquer indício de posse e não tendo a recorrente realizado qualquer vistoria ou ato
que demonstrasse deter a posse. Acrescenta que a sentença judicial de embargos teria afastado a
cobrança de saldos de ITR, por entender não demonstrada a posse. Além disso, afirma que
apenas posteriormente à aquisição das terras a recorrente teria tomado conhecimento de que as
áreas pertenciam à União, não havendo, no caso concreto, o elemento corpus. Assim, argumenta
que sem o reconhecimento físico do bem, não há posse, domínio ou propriedade, sendo cabível a
restituição do imposto pago para os exercícios de 1998 a 2000, uma vez que as Declarações de
ITR isoladas não configuram posse. Acrescenta ainda que as declarações de 1993 a 1997 não
teriam sido providenciadas pela recorrente, tendo o adquirido em 24/10/1997.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000478/2001-93

De plano, ressalte-se que não compete ao presente colegiado declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 9.393, de 1993, devendo prevalecer o entendimento de
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR ter como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; Súmula
CARF n° 2; e Lei n° 9.393, de 1996, art. 1°). Logo, a posse de imóvel rural com animus domini
enseja a incidência do ITR, ainda que a matrícula do imóvel tenha sido cancelada (AV-6M-
21.093 de abril de 2002, e-fls. 79).
O recorrente não nega o animus domini, eis que afirma ter agido de boa-fé ao
adquirir a propriedade do imóvel, posteriormente cancelada pela decisão judicial. Contudo,
argumenta que nunca teve a posse do imóvel, tendo se limitado tão somente a transmitir as
Declarações de ITR dos exercícios de 1998 a 2000. O argumento em questão não é muito
coerente com a alegação de que teria adquirido a propriedade de boa-fé. Além disso, ao
apresentar as Declarações de ITR revela o exercício da posse indireta.
A recorrente invoca a sentença de embargos à execução fiscal de e-fls. 135/139
para provar a ausência de posse. Essa sentença, entretanto, se refere a certidões de dívida ativa
pertinentes às Fazendas São Félix, São Sebastião e Venâncio Aires e o imóvel objeto do pedido
de restituição é a Fazenda São Pedro II (e-fls. 2/3 e 45). A única referência à Fazenda São Pedro
II na sentença está vinculada ao cancelamento de sua matrícula por força da Ação Civil Pública,
não sendo ela mencionada dentre as fazendas sem exercício de posse.
A sentença dos embargos (e-fls. 135/139) e a sentença da ação civil pública (e-fls.
20/40) não negam a existência física das terras; terras passíveis de posse ainda que a matrícula
do imóvel Fazenda São Pedro II tenha sido posteriormente cancelada.
Por outro lado, a própria matrícula do imóvel indica a posse do imóvel, pois
revela que a recorrente requereu em 26/11/1997 averbação de área de reserva legal (AV-4-M-
21.093, e-fls. 78) e que requereu em 30/01/1998 a averbação de retificação da descrição, limites
e confrontações do imóvel apontando as coordenadas geográficas do imóvel rural (AV-5-M-
21.093, e-fls. 78/79).
Logo, não detecto nos autos prova capaz de gerar convencimento quanto à
existência de indébito a ser restituído, não tendo a recorrente, autora do pedido de restituição, se
desincumbido do ônus de comprovar a alegação de que nunca teria tido a posse do imóvel rural
(Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, I; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 171
DF CARF MF
Original